Tribunal: STF
Processo: Ext 1316
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. EXTRADIÇÃO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO. 1. A comunicação à Embaixada da República da Argentina de que o extraditando estava à disposição do Estado requerente ocorreu somente em 06.03.2014. Por esse motivo, deve-se contar a partir desta data o prazo para a retirada do extraditando, tal como previsto no art. VII do Tratado bilateral entre Argentina e o Brasil, internalizado pelo Decreto nº 62.976/68. 2. Não pode servir como termo inicial do prazo de retirada a data da primeira comunicação referente ao deferimento da extradição. 3. O réu foi posto em liberdade antes da comunicação ao governo argentino de que o extraditando estava à disposição, o que não permitiu o início da contagem do prazo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.